Tribunal: TJDFT
Processo: 0010300-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010300-43.2014.8.07.0007 RECORRENTE: J P ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. FRAUDE CONTRA CREDORES. COMPRA E VENDA. IMÓVEIS. CESSÃO DE DIREITOS. PREJUÍZO AO CREDOR. VERIFICADO. INTUITO FRAUDULENTO DEMONSTRADO. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. PREÇO ABAIXO DO MERCADO. TRANSAÇÃO COM DESCENDENTE. ANTERIORIDADE DA DÍVIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. SOLIDARIEDADE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações da inicial, de maneira abstrata. No caso em análise, é fato incontestável que o resultado da lide pode restringir a esfera de direitos da empresa apelante, uma vez que esta adquiriu imóveis por meio de negócio jurídico cuja anulação pretende o autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não houve prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 04/04/2014 e os negócios jurídicos cuja anulação pretende o Banco apelado foram celebrados em 26/08/2013; 15/10/2012 e 25/03/2013, logo, dentro do prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178 do Código Civil. Prejudicial rejeitada. 3. É anulável o negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, quando demonstrada fraude contra credores, consubstanciada pela alienação ou doação de bens, uma vez praticados por devedor insolvente com a finalidade de lesar interesses de credores, como dispõe os artigos 158 e 159 do referido diploma legal. 4. Para a verificação da presença do instituto, a doutrina e jurisprudência especificam três requisitos, quais sejam, a anterioridade do débito, o eventus damni, consistindo no prejuízo ao credor, e o consilium fraudis ou conluio fraudulento. 5. No presente caso, os negócios jurídicos de compra e venda de imóveis e cessão de direitos foram realizadas com partes sabidamente insolventes, cuja anterioridade da dívida está demonstrada nos autos, ficando evidenciada a má-fé dos apelantes nas transações. 6. Sendo assim, o pagamento de preço abaixo do valor de mercado; a efetivação de transação anterior com descendente; a existência de ações de execução em detrimento dos vendedores; a condição das negociantes, atuantes no ramo imobiliário, bem como a dissipação ou não realização de pagamento demonstram a existência de má-fé a ensejar a anulação dos negócios jurídicos pactuados. 7. A condenação solidária e igualitária entre os litisconsortes deve ser mantida, uma vez que a diferença no valor dos imóveis não está intrinsecamente relacionada ao trabalho dispendido pelos procuradores, servindo o valor da causa como parâmetro para fixação do percentual devido, conforme previsão legal, e consideradas igualitárias as participações dos vencidos na anulação dos negócios jurídicos. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 792 do CPC e enunciado 375 da Súmula do STJ, asseverando não ter sido comprovada má fé nos presentes autos quanto ao terceiro adquirente; b) artigo 87, § 1o, do Código de Processo Civil, porque deve ser distribuída proporcionalmente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios entre os litisconsortes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 792 e 87, § 1o, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, ao examinar a apelação interposta pela ora recorrente, assentou que “Sendo assim, as ações que tramitavam em detrimento de José Moacir e Delma, são capazes de demonstrar o conhecimento da ora apelante em relação à situação financeira da família, diante das peculiaridades do caso concreto, estando caracterizada a má-fé necessária para o reconhecimento da fraude” (ID Num. 28757692 - Pág. 18) e que “O Magistrado, no caso em análise, expressamente reconheceu a solidariedade entre os litisconsortes vencidos, opção que deve ser mantida, pois não haveria que se falar em participação de menor importância da apelante em relação aos fatos” (ID Num. 28757692 - Pág. 17). Desse modo, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelo óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada afronta ao enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015).” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1341835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017